Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-67.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001455-67.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), ELIAR DA SILVA FRANZOLINI - CPF: 697.173.202-25 (APELADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA EM FACE DOS FIADORES - COBRANÇA DE "JUROS DE OBRA" - VERBA QUE FOI COMPUTADA EM PERÍODO POSTERIOR AO TÉRMINO DA OBRA - DESCABIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA –MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- In casu, não incumbia à parte apelada ônus de impugnar a exigibilidade de valores perante a instituição financeira ou mesmo ajuizar ação contra esta visando a declaração de ilegalidade da cobrança após a entrega do imóvel. Em verdade, finalizada a obra, incumbia à construtora apelante o dever de informar tal fato ao agente financeiro, não havendo nos autos comprovação da adoção de tal conduta por parte da construtora ora apelante.

2- Em vista de sua omissão, que deu ensejo à cobrança indevida dos juros de obra, inadmissível a pretensão da apelante de atribuir ao apelado a responsabilidade pelo pagamento e buscar posterior restituição de forma regressiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra a sentença proferida nos autos de Ação Monitória nº 1001455-67.2018.8.11.0002, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, cujo dispositivo restou assim consignado:

“Ante o exposto, diante dos fatos e documentos trazidos ao bojo dos autos, ACOLHO os embargos monitório opostos pela requerida para JULGAR IMPROCEDENTE o procedimento injuntivo, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por força da sucumbência, CONDENO a autora ao reembolso das eventuais custas e despesas processuais despendidas pelo réu, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, que ora fixo em 15% sobre o valor atualizado atribuído à causa. Retifique-se o polo ativo para constar PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.”

Em suas Razões Recursais (id.95323073) a empresa/apelante pugna pela reforma da sentença, para tanto alega que; (i) As partes avençaram um contrato de compra e venda de imóvel, a qual restou consignado que em caso de inadimplência por parte do apelado, as despesas que recaíssem sobre o imóvel seriam de responsabilidade deste, e que a Construtora Apelante estaria autorizada a realizar o pagamento na condição de fiadora da parte apelada, resguardando-se no direito de cobrar o correspondente reembolso; (ii) fala que a parte apelada inadimpliu com sua obrigação, originando um saldo devedor de R$22.686,19 (vinte e dois mil e seiscentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos), a titulo de juros de obra junto à instituição financeira CEF S/A, que foi devidamente quitada pela construtora/apelante, e ensejou na propositura da presente ação monitória, buscando o ressarcimento do valor pago. Por fim, complementa que é seu direito ver constituído o título executivo judicial para exigência do cumprimento forçado da obrigação pactuada entre as partes e não cumprida a tempo e modo.

Devidamente intimado(id.4844063-pag.3), a parte autora/apelada, deixou transcorrer in albis sem apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima, Recurso de apelação cível interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra a sentença proferida nos autos de Ação Monitória nº 1001455-67.2018.8.11.0002, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Varzea Grande/MT, que acolheu os Embargos Monitório opostos pela parte requerida e julgou improcedentes.

Inicialmente vale frisar que o instituto da Ação Monitória, em seu artigo 700 do CPC prescreve:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:"

Pois bem, ressai dos autos que em 05/01/2011, as partes firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, em que a parte apelada adquiriu junto à construtora/apelante, um imóvel localizado no condomínio Parque Chapada dos Guimarães, com pagamento de parte com recursos próprios e o remanescente por meio de financiamento, sendo estabelecido no contrato que as despesas que recaírem sobre o imóvel como, impostos, taxas, IPTU, seriam de responsabilidade do apelado, autorizando a vendedora/apelante a efetuar o pagamento, resguardando o direito de cobrar o reembolso junto ao apelado devidamente atualizado.

Ao proferir a sentença, o juízo de piso entendeu pela improcedência da ação e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, a construtora apelante insurgiu-se contra a sentença a quo, pugnando pela reforma da sentença, aduzindo que houve acordo entre as partes, a qual ficou definido que a Construtora ora Apelante, estaria autorizada a realizar o pagamento a titulo de taxa de obra junto à instituição Financeira Caixa Econômica S/A, na condição de fiadora da parte apelada, resguardando-se no direito de cobrar o correspondente reembolso do saldo devedor no total de R$22.686,19 (vinte e dois mil e seiscentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos).

Pois bem, estabelecido as premissas e para melhor compreensão da matéria em debate, vale frisar que a “taxa de evolução da obra” corresponde aos juros cobrados pelos bancos em face das construtoras, que, por conseguinte, são repassados ao consumidor através do contrato de financiamento celebrado entre o mesmo e a instituição financeira.

Sabe-se que o encargo é estipulado pela instituição financeira com objetivo de compelir a construtora ao cumprimento das obrigações de entrega do imóvel dentro do prazo, ou seja, a taxa é cobrada durante o período de inadimplência da construtora.

Logo, ao considerar que a restituição destes encargos são devidos quando houver o inadimplemento contratual da construtora, ou seja, quando houver o atraso na entrega do imóvel.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PAGAMENTO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA DURANTE O ATRASO DA ENTREGA DO BEM - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA QUANTO A TAL PEDIDO - QUITAÇÃO DO PREÇO ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL - PRAZO DE ENTREGA ESPECÍFICO - CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO INCONDICIONADA - PREVISÕES LIVREMENTE PACTUADAS - VALIDADE - PRINCIPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO - DIVERGÊNCIAS PACTUAIS SOBRE A EXTENSÃO DO PRAZO - INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR - NECESSIDADE - ATRASO INJUSTIFICADO - OCORRÊNCIA - CONDUTA ILÍCITA - CONFIGURAÇÃO - JUROS INCLUIDOS NA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DURANTE O PERIODO DE MORA - RESSARCIMENTO - CABIMENTO - LUCROS CESSANTES POR NÃO FRUIÇÃO - EXISTENCIA - MONTANTE - MULTA MORATÓRIA - IMPOSIÇÃO CONTRATUAL APENAS AO PROMISSÁRIO COMPRADOR - EQUIPARAÇÃO - POSSIBILIDADE - EQUILÍBRIO CONTRATUAL - SIMILITUDE DE DIREITOS E DEVERES - DANOS MORAIS - PRESENÇA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ DE INDENIZAR - VERIFICAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - NÃO CABIMENTO. A construtora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o pedido de restituiçãode valores pagos a título de "Taxa de Evolução da Obra" está fundado no não cumprimento de obrigação contratual pela requerida, qual seja, atraso na entrega do bem, e não em decorrência da atuação e recebimento das parcelas pela Caixa Econômica Federal.” (Ap. Cível n. 1.0024.14.111942-0/002, TJMG, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 20/08/2015, DJe 01/09/2015)

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL, E DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - VALORES PAGOS PELA COMPRADORA - CONSTRUTORA CAUSADORA DO ATRASO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - MULTA - PENALIDADE DEVIDA - EQUIDADE - ATRASO INJUSTIFICADO - PRAZO DE PRORROGAÇÃO - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO - DANOS MATERIAIS - PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - EFETIVA COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO - SEGUNDO REC URSO PROVIDO. - A construtora tem legitimidade para responder pelos 'jurosde obra', considerando que a parte autora busca ressarcimento dos valores pagos em razão do atraso injustificado na entrega da obra. (...)”. (Ap. Cível n. 1.0024.11.262135-4/003, TJMG, Rel. Des. Edison Feital Leite, j. 03/09/2015, DJe 14/09/2015)

Com efeito, os valores cobrados a título de “juros de obra” somente são devidos enquanto não houver encerramento da obra, sendo que, no caso em tela, restou incontroverso que as chaves do imóvel foram entregues ao apelado em 03 de janeiro de 2014. (id.14464941).

Logo, restava descabida a cobrança de juros de obra referentes a período posterior a esta data.

Nem se alegue, outrossim, que incumbia à parte apelada ônus de impugnar a exigibilidade de tais valores perante a instituição financeira ou mesmo ajuizar ação contra esta visando a declaração de ilegalidade da cobrança após a entrega do imóvel.

De fato, finalizada a obra, incumbia à construtora apelante o dever de informar tal fato ao agente financeiro, não havendo nos autos comprovação da adoção de tal conduta por parte da construtora ora apelante.

Isto posto, em vista de sua omissão, que deu ensejo à cobrança indevida dos juros de obra, inadmissível a pretensão da apelante de atribuir ao apelado a responsabilidade pelo pagamento e buscar posterior restituição de forma regressiva.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação monitória ajuizada em face dos fiadores. Cobrança de "juros de obra". Sentença de procedência. Recurso dos embargantes. Verba que foi computada em período posterior ao término da obra. Descabimento, segundo decisões deste Tribunal. Sentença reformada para improcedência. Recurso a que se dá provimento (Apelação Cível 1003632-25.2018.8.26.0248; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2019; Data de Registro: 14/01/2019).”

“Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Descabimento. Ausência de comunicação ao agente financeiro quanto à entrega da obra. Desídia da vendedora. Devolução dos juros de obra cobrados após a entrega das chaves. Restituição devida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados em R$1.000,00 (totalizando R$2.500,00). Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC e Enunciado Administrativo nº 7, do C. STJ. Recurso improvido (Apelação Cível 1016829-88.2016.8.26.0451; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2018; Data de Registro: 25/09/2018).”

Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho incólume a sentença. Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021